Tribunal: STF
Processo: ARE 1281894
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PROVA PERICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra inadmissão de recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o julgado no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 59.927/SP:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER DA FAZENDA PÚBLICA DA PESSOA POLÍTICA À QUAL PERTENCE O RAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ARCAR COM A ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 232/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973. SUPERVENIÊNCIA DO ART. 91, § 1º, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DIANTE DA ESPECIALIDADE DA NORMA QUE O LASTREOU. RECURSO IMPROVIDO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a isenção prevista pelo art. 18 da Lei n. 7.347/1985, em relação aos honorários periciais, não pode obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte (‘A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito’), de modo a determinar que a Fazenda Pública da pessoa política à qual o Ministério Público esteja vinculado arque com o adiantamento das despesas periciais. III – A razão de decidir do acórdão prolatado pela 1ª Seção desta Corte tem fundamento na aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 ao Ministério Público, quando requer a produção de prova pericial em sede de Ação Civil Pública. Por se tratar de ação civil pública, não se aplica a disciplina contemplada no art. 91 do Código de Processo Civil de 2015, norma geral, diante do critério da especialidade. IV – Recurso ordinário a que se nega provimento” (fls. 14-15, vol. 9).
    Os embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo foram rejeitados (fls. 69-80, vol. 9).
    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República.
    Sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça passou ao largo da questão suscitada por meio de embargos de declaração, razão por que se deve reconhecer a negativa de prestação jurisdicional no caso dos autos, por violação ao artigo 93, IX, da CRFB, a fim de que seja determinado que o Superior Tribunal de Justiça examine as questões que lhe foram colocadas – especialmente para fins de prequestionamento” (fl. 100, vol. 9). 
    Assevera que “a Fazenda Estadual sequer figura como parte ou como terceira interessada nos autos da ação civil pública. Assim, não poderia, em hipótese nenhuma, ser condenada a adiantar o valor da perícia, salvo se declarada a inconstitucionalidade do art. 91, § 1º, do CPC/15 (…) caso seja mantida a decisão agravada, estará afastando a aplicação do art. 91, § 1º, do CPC/15, o que implicaria violação ao art. 97 da CF88 (cláusula de reserva de plenário), bem como contrariedade à Súmula Vinculante 10” (fl. 102, vol. 9).
    Ressalta que “a LACP não prevê em nenhum de seus dispositivos quem deverá adiantar os honorários periciais de perícias requeridas pelo Ministério Público. Pelo contrário, o art. 18 dessa lei estabelece que não haverá adiantamento de honorários periciais nas ações civis públicas” (fl. 103, vol. 9).
    3. A Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça Ministra Maria Thereza de Assis Moura inadmitiu, em parte, o recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta e negou seguimento a outra parte por suficiência de fundamentação, conforme o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal da sistemática de repercussão geral, nestes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL, EM PARTE, NÃO SE ADMITE E, NO MAIS, NEGA-SE SEGUIMENTO” (fl. 134, vol. 9). 
    4. No agravo, o Estado de São Paulo sustenta que “o acórdão turmário do STJ violou, de forma direta e literal, o art. 97 da CF88 (cláusula de reserva de plenário). Isso porque o referido dispositivo constitucional determina que somente pelo voto da maioria absoluta da Corte Especial do STJ poderia ter sido declarada a inconstitucionalidade de lei” (fl. 141, vol. 9).
    Argumenta que “o acórdão recorrido entendeu que não se pode exigir do Ministério Público (MP) o adiantamento dos honorários periciais em ações civis públicas. No entanto, definiu que tal isenção não pode obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente. Assim, aplicou a Súmula 232/STJ, por analogia, determinando que a Fazenda estadual deverá arcar com tais despesas. Contudo, neste caso, a determinação de adiantamento dos honorários periciais ocorreu na vigência do CPC/15, que previu regramento distinto para a situação dos autos, em que a Fazenda estadual não é parte da ação civil pública na qual foi determinada a realização da perícia” (fls. 141-12, vol. 9).
    Salienta que, “para regular hipóteses como a dos autos, o art. 91, § 1º, do CPC/15 previu expressamente que compete ao MP adiantar os valores das perícias quando tiver requerido a realização da prova. Por outro lado, esse dispositivo também estabelece que compete à Fazenda Pública adiantar os valores relativos a perícias apenas quando tiver requerido a realização da prova pericial. Neste caso, a Fazenda estadual sequer figura como parte ou como terceira interessada nos autos da ação civil pública. Assim, não poderia, em hipótese nenhuma, ser condenada a adiantar o valor da perícia, salvo se declarada a inconstitucionalidade do art. 91, § 1º, do CPC/15” (fl. 142, vol. 9).
    Assevera que “a análise do art. 91, § 1º, do CPC/15 deverá ocorrer apenas para que se verifique que o acórdão recorrido afastou sua aplicação, sem declarar sua inconstitucionalidade, o que é vedado pelo art. 97 da CF88 e pela SV 10” (fl. 142, vol. 9).
    Pede seja “reconhecida a violação direta e literal ao art. 97 da CF88, de modo a determinar que o MP (e não a Fazenda estadual) adiante o valor dos honorários periciais” (fl. 146, vol. 9).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não merece prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reafirmou jurisprudência em repercussão geral quanto à “obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais” (Tema 339):
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (DJe 13.8.2010).
    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República ou à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o Superior Tribunal de Justiça apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente à espécie. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 914.045-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal” (Tema 856, DJe 19.11.2015).
    Sobre o tema, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. INCIDÊNCIA DA REGRA ESPECIAL DO ARTIGO 18 DA LEI 7.347/1985. ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REGRA GERAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.265.522-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 901.963-RG/SC – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA – APELO EXTREMO DEDUZIDO TAMBÉM COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, NA ORIGEM – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.236.541-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.178.585-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).
    8. No voto condutor vencedor do acórdão recorrido, a Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. Na situação ora examinada, a decisão objeto do mandado de segurança está expressamente respaldada em orientação desta Corte segundo a qual a isenção prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985, em relação aos honorários periciais, não pode obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 232 deste tribunal (‘A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito’), de modo a determinar que a pessoa política, à qual o Ministério Público esteja vinculado, arque com o adiantamento das despesas periciais (…) a superveniência da disciplina contemplada no art. 91 do Código de Processo Civil de 2015 não altera a aplicação do entendimento apontado.
    (…) a razão de decidir do acórdão prolatado pela 1ª Seção desta Corte tem fundamento na aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 ao Ministério Público, quando requer a produção de prova pericial em sede de Ação Civil Pública. Por tratar-se de ação civil pública, não se aplica o disposto no art. 91 do Código de Processo Civil de 2015, norma geral, diante do critério da especialidade” (fls. 25-27, vol. 9). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei n. 7.347/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.223.525-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Honorários periciais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.227.714-AgR, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 21.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora